Tribunal: TJSP
Processo: 0052792-48.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0052792-48.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido ANDREY GONCALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para receber a denúncia
oferecida contra Andrey Gonçalves de Oliveira, para a instauração do
devido processo legal, apurando-se a responsabilidade criminal. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0052792-48.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito n. 0052792-48.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 10a Vara
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Andrey Gonçalves de Oliveira
Decisão: MMa. Juíza Maria Cecilia Leone
Voto n. 40425
Vistos.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a
respeitável decisão da MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Criminal de São
Paulo, que rejeitou a denúncia oferecida contra Andrey Gonçalves de
Oliveira, por infração ao disposto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, sob o fundamento de falta de justa causa
para o exercício da ação penal, tendo em vista o ínfimo valor dos bens
subtraídos - princípio da insignificância (fls. 92/93).
Inconformada, recorre a Justiça Pública, sustentando a
necessidade de recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do
feito.
Recurso bem processado e mantida a r. decisão (fl. 108).
Opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
do recurso (fls.135/137).
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0052792-48.2018.8.26.0050 -Voto no
3
A juíza rejeitou a denúncia com fundamento na ausência de
justa causa para o exercício da ação penal.
A Justiça Pública, no entanto, insiste na necessidade de se
elucidar e apurar o caso concreto e a responsabilidade penal.
E o faz com razão.
Em tese, estamos diante de conduta ilícita, não sendo
possível atalhar a pretensão punitiva estatal, por intermédio da ação
ministerial, conforme sua atribuição e competência.
Acrescente-se que a denúncia satisfaz os requisitos exigidos
para o seu recebimento e tem suporte nos elementos de prova colhidos no
inquérito. Não há falar, portanto, em ausência de justa causa para o
exercício da ação penal.
Os elementos informadores dos autos indicam a prática
criminosa por parte do acusado. Eventuais dúvidas serão dirimidas em juízo,
quando da instrução probatória.
A acusação, em resumo, é a de que o réu, ora recorrido, no
dia 14/6/2018, por volta das 15h20min, na Av. José Pinheiros Borges,
Itaquera, São Paulo, tentou subtrair, para si, uma jaqueta preta, avaliada em
R$ 259,00, de propriedade da Loja Renner S/A, não se consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Na origem, considerou-se o fato penalmente irrelevante,
destituído de qualquer importância, tendo o bem sido restituído à vítima.
Todavia, ao que se vê, a peça de roupa foi devolvida em
razão da pronta atuação dos funcionários do estabelecimento comercial,
que perceberam o furto e avisaram a equipe de segurança, que conseguiu
encontrá-lo e detê-lo, na posse da res.
Não há como se considerar irrelevantes condutas como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0052792-48.2018.8.26.0050 -Voto no
4
presente, respeitado o posicionamento da Magistrada de origem.
Justamente para casos de menor potencial ofensivo é que se promulgou a
Lei n. 9.099/95, com vistas a coibir a reiteração de “pequenos delitos”.
Em suma, o fato é relevante ao direito penal e merece
melhor apuração.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
ESPECIAL
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE
MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A
aplicabilidade
do
princípio
da
insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia
que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu
mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena
reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Conforme
decidido pela Suprema Corte, 'O princípio da insignificância
não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes
condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de
condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito
penal,
fazendo-se
justiça
no
caso
concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes,
quando
constantes,
devido
a
sua
reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e
devem se submeter ao direito penal'." (STF, HC 102.088/RS,
1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) 3.
Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à
repressão do delito praticado pelo Agravante, o qual registra
diversas anotações penais, além de ser reincidente. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no REsp 1313800 / MG AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0050775-7,
Ministra LAURITA VAZ, publicado em 16/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0052792-48.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Ainda que assim não fosse, o valor do bem subtraído (R$
259,00) supera 10% do salário mínimo, afastando a aplicação do princípio
da insignificância:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RES
FURTIVA
QUE
ULTRAPASSA
10%
DO
SALÁRIO
MÍNIMO.
FURTO
QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REEXAME
FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se aplica
o princípio da insignificância quando o montante do valor do
bem subtraído superar o percentual de 10% (dez por cento) do
salário mínimo vigente à época dos fatos e nem ao menos
quando se trata de furto qualificado diante de sua maior
gravidade. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1883330/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, j. 27/10/2020)
Com isso, insurge a necessidade de recebimento da
denúncia, nos exatos termos em que oferecida, pois presentes a
possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a justa causa para a
regular apuração da responsabilidade criminal, por meio do devido processo
legal, e o exercício do “jus puniendi” do Estado.
Nessa conformidade, dá-se provimento ao recurso, para
receber a denúncia oferecida contra Andrey Gonçalves de Oliveira, para a
instauração do devido processo legal, apurando-se a responsabilidade
criminal.
Augusto de Siqueira
relator